Tribunal: STF
Processo: RE 1255275
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (fls. 228-229):
    “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ÇÃO DE TUTELA PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PATOS. CANDIDATO EXCEDENTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. PROVA SATISFATÓRIA. ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA TRANSMUDAR A EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETVO À NOMEAÇÃO. ATO VINCULADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA OFICIAL. 
    - O acesso a cargos públicos dar-se-á, em regra, por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do art. 37, II, da Constituição da República de 1988.
    - Muito embora o candidato aprovado em concurso público fora das vagas previstas no edital tenha mera expectativa de direito à nomeação, a contratação temporária de terceiros em quantidade superior a sua classificação, é fato suficiente a transmudar essa expectativa em direito líquido e certo à nomeação.”
    No apelo extremo (fls. 241-259), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: artigos 1°; 18; 29; 30; 34, VII, "c"; e 37, II. Sustenta, em suma, que “é plenamente possível que “a Administração Pública deixe de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público, sob pena de se priorizar o direito do aprovado em detrimento do interesse geral. Nestes casos, não seria admissível que o Poder Judiciário pudesse determinar, a qualquer custo, a nomeação do candidato, diante da impossibilidade financeira fática apresentada pelo ente público” (fl. 256). 
    Em juízo de adequação ao Tema 784 (RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX), o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fls. 284-285):
    “APELAÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 784. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EXCEDENTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. COMPROVAÇÃO. ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CIRCUNSSTÂNCIA SUFICIENTE PARA TRANSMUDAR A EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO VINCULADO. CONFIRMAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 
    - O acesso a cargos públicos dar-se-á, em regra, por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e título, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do art. 37, II, da Constituição da República de 1988. 
    - Muito embora o candidato aprovado em concurso público fora das vagas previstas no edital tenha mera expectativa de direito à nomeação, a contratação temporária de terceiros em quantidade superior a sua classificação, é fato suficiente a transmudar essa expectativa em direito líquido e certo à nomeação. 
    - Diante das peculiaridades do caso, não há exata correspondência entre o entendimento firmado no julgamento desta relatoria e a tese desenvolvida no acórdão paradigma, deixando assim, de se realizar o juízo de retratação correlato.”
    Mantida a decisão recorrida pelo Tribunal de origem, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE para análise do apelo extremo.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos e nas normas contidas no edital do concurso público, reconheceu o direito da parte recorrida à nomeação. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido proferido em sede de juízo de adequação ao Tema 784 da Repercussão Geral (fls. 291-292):
    “In casu, restou evidenciado, através dos documentos que instruem a inicial, fls. 16/46, que o Município de Patos, mesmo tendo convocado os aprovados no certame para o cargo de Enfermeiro, continua mantendo as contratações temporárias, em número de 51 (cinquenta e um), o que caracteriza a necessidade do serviço. 
    Desse modo, restando evidencia a existência de peculiaridade na espécie, capaz de afastar a aplicação da orientação firmada no paradigma invocado pela Presidência desta Corte (distinguishing), vislumbro a necessidade de manutenção do acórdão recorrido, permanecendo incólume todos os seus termos, ocasião em que determino a devolução do feito em análise à Presidência deste Tribunal de Justiça.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito de tema com repercussão geral, RE 837.311-RG – Tema 784, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.036.214-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/6/2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.08.208. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise. 3. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada do candidato demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.138.564-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente